Tribunal: TJDFT
Processo: 0716385-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORTES INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. REGISTRO EM CARTÓRIO NÃO EFETIVADO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova da simulação é de difícil produção, pois o negócio verdadeiramente pretendido pelas partes é sempre ocultado.

2. Havendo nos autos fortes indícios de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel entre as partes, com intuito de ludibriar credores, impõe-se a improcedência do pedido deduzido nos embargos de terceiro.

3. Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o direito real de propriedade apenas é transmitido com o registro translativo no cartório de registro de imóveis.

4. O contrato de cessão e transferência de direitos gera apenas obrigações entre os contratantes, não conferindo ao cessionário o direito de propriedade sobre bem imóvel.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.